Tribunal: TJSP
Processo: 1006351-67.2018.8.26.0704
Classe: Embargos de Declaração Cível / Consórcio
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-17
Data de publicação: 2021-01-17

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Reanimação da lide recursal – Ausência das figuras previstas no artigo 1.022, incs. I a III, do CPC – Questões pertinentes já dirimidas fundamentadamente – Caráter manifestamente infringente, reiterativo e protelatório da postulação integrativa – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000017768
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1006351-67.2018.8.26.0704/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
CRISTIANE GENESINI, é embargado ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO
REGIONAL WAY LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os
embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente sem voto), LUIS CARLOS DE BARROS E REBELLO PINHO.
São Paulo, 17 de janeiro de 2021.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1006351-67.2018.8.26.0704/50000 - São Paulo - Voto no 43481 hb
2
VOTO No: 43481
EDEC. No: 1006351-67.2018.8.26.0704/50000
COMARCA: São Paulo (2a V. Cív. do F. Reg. do Butantã)
EMBGTE.: Cristiane Genesini (A-Apte.)
EMBGDA.: Administradora de Consórcio Regional Way Ltda. (R-
Apda.)
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Reanimação da lide
recursal Ausência das figuras previstas no artigo 1.022,
incs. I a III, do CPC
Questões pertinentes já dirimidas
fundamentadamente
Caráter manifestamente infringente,
reiterativo e protelatório da postulação integrativa Embargos
rejeitados.
1. Trata-se de embargos de declaração opostos por
Cristiane Genesi (autora-apelante) ao v. acórdão de fls. 754/760 dos
autos digitais em apenso, que negou provimento à apelação por ela
manejada contra a r. sentença de fls. 696/701 dos autos apensados,
que julgou procedente em parte “ação de rescisão de contrato c.c.
restituição de parcelas pagas e indenização por dano moral (contratos
de consórcio nos. 2.176 e 2.177 para aquisição de imóvel)” intentada em
face da Administradora de Consórcio Regional Way Ltda., ora
embargada.
Alega a embargante, em resumo, que (1) o v. acórdão
foi contraditório em relação à pretendida devolução imediata dos
valores pagos à administração do consórcio, “limitando-se a invocar
precedente do STJ, do ano de 2010, sem demonstrar, entretanto, que o
caso em questão se ajustava à hipótese em análise” (fls. 02), (2) a
hipótese dos autos é contrária àquela examinada no precedente
invocado, eis que os contratos de consórcio discutidos foram firmados
em 2017, quando já em vigor a Lei no 11.795/08, (4) o próprio C.
Superior Tribunal de Justiça decidiu, por meio da Reclamação no
16.112/BA, que o entendimento adotado no recurso especial no
1.119.300-RS não se aplica aos casos em que o consórcio foi firmado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1006351-67.2018.8.26.0704/50000 - São Paulo - Voto no 43481 hb
3
após a vigência da Lei no 11.795/2008 e (5) resta, pois, evidente que o
veredicto colegiado partiu da premissa equivocada de que ao caso
incidiria a orientação constante do recurso especial no 1.119.330-RS
(01/15).
Pede-se o acolhimento do repto a fim de que seja
sanado o vício apontado (contradição) e, com excepcional efeito
infringente, seja dado provimento à apelação para determinar a
devolução imediata dos valores pagos a título de consórcio.
É o relatório.
2. O recurso não prospera.
3. De feito, os embargos de declaração objetivam,
inoportuna, descabida e sem ancoramento jurídico razoável nem
pertinente, que a Colenda Turma Julgadora reforme o v. acórdão
afrontado que prolatou, em ostensiva e desabrida infringência ao que já
foi, adequada e precisamente, decidido nos limites da pertinência.
O v. acórdão traz em seu bojo abordagem e
embasamento adequados e suficientes, que evidenciam de sobejo a
inocorrência de quaisquer dos vícios elencados no art. 1.022, incs. I a
III, do CPC.
Dita assertiva fica ainda mais evidente com a
adequada leitura das razões deduzidas no item 04 do v. acórdão
hostilizado (fls. 757/760 dos autos digitais em apenso), as quais bem
arrimaram o resultado pronunciado, conforme se observa da
transcrição a seguir.
“A apelante firmou dois contratos de consórcio em
04.12.2017 (fls. 92/95), com prazo de encerramento de 200 meses, ou
seja, firmados após o advento da Lei no 11.795/08, de modo que a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1006351-67.2018.8.26.0704/50000 - São Paulo - Voto no 43481 hb
4
devolução, em razão da desistência, deve ocorrer conforme determina a
legislação de regência e o contrato que vincula as partes.
No caso de desistência ou exclusão do consorciado,
a devolução dos valores pagos somente ocorrerá após o encerramento
do grupo, uma vez que a devolução imediata postulada importa em
prejuízo aos demais integrantes consorciados que integram o grupo ao
qual pertencia a postulante desistente.
Assim, tendo em conta o que dispõe a
jurisprudência dominante do C. Superior Tribunal de Justiça, a
devolução das parcelas pagas deverá ser efetuada no prazo de 30 dias
contados da contemplação de todos os consorciados do respectivo
grupo, ou encerramento do grupo” (fls. 757/758 dos autos apensados).
No referido precedente jurisprudencial invocado pela
embargante (Reclamação no 16.112-BA, Segunda Seção, J. 26.03.2014,
DJe 08.04.2014), o Exmo Rel. Min. Sidnei Beneti, asseverou que “a
própria Segunda Seção já ressaltou, no julgamento da Rcl 3.752/GO, a
necessidade de se interpretar restritivamente a tese enunciada de forma
genérica no julgamento do REsp 1.119.300/RS: 'Para os contratos
firmados a partir de 06.02.2009, não abrangidos nesse julgamento,
caberá ao STJ, oportunamente, verificar se o entendimento aqui fixado
permanece hígido, ou se, diante da nova regulamentação conferida ao
sistema de consórcio, haverá margem para sua revisão'” (fls. 04).
Deveras, em se tratando de pacto firmado após o
advento da Lei no 11.795/2008, é possível ao órgão julgador examinar
as peculiaridades do caso para aferir a viabilidade do acolhimento da
pretensão inicial de devolução imediata de valores em contratos de
consórcio.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1006351-67.2018.8.26.0704/50000 - São Paulo - Voto no 43481 hb
5
In casu, a cláusula no 39 do instrumento firmado
entre as partes prevê que “o consorciado excluído terá restituída a
importância que tiver pago ao fundo comum (...) tão logo seja
contemplado por sorteio em Assembleia Geral Ordinária ou no
encerramento do grupo” (fls. 102 dos autos digitais em apenso).
Desse modo e com o devido respeito aos que seguem
a tese contrária, tem-se que a devolução imediata de valores não se
mostra possível quando houver previsão expressa em contrário no
contrato legitimamente firmado entre as partes.
Referida premissa permite concluir que as questões
suscitadas pela embargante, ao invés de vícios do julgado, retratam
apenas a insatisfação com o julgamento realizado, o que não se presta a
ser feito por esta estreita via recursal.
No mais, "o Juiz não está obrigado a responder todas
as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente
para fundar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos
indicados por elas e tampouco a responder um a um a todos os seus
argumentos." (RJTJESP, 115/207, 104/340, 111/414), até porque
evidência alguma há da existência de argumento deduzido no processo
e não apreciado que se revelasse capaz de infirmar a conclusão adotada
no julgado desafiado, como prevê o art. 489, § 1o, inciso IV, do CPC.
Mesmo após a vigência do CPC de 2015, não cabem
embargos de declaração contra decisão que não contém
pronunciamento sobre argumentos deduzidos pela parte embargante
incapazes de infirmar a conclusão adotada pelo julgador.
Nesse sentido é a jurisprudência do C. Superior
Tribunal de Justiça, consoante se infere da ementa abaixo transcrita.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1006351-67.2018.8.26.0704/50000 - São Paulo - Voto no 43481 hb
6
“PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
EM
MANDADO
DE
SEGURANÇA
ORIGINÁRIO.
INDEFERIMENTO
DA
INICIAL.
OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO,
OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA.
1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o
art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade,
eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o
que não ocorre na hipótese em apreço.
2. O julgador não está obrigado a responder a todas
as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado
motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art.
489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo
Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas
enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na
decisão recorrida.
3.
No
caso,
entendeu-se
pela
ocorrência
de
litispendência entre o presente mandamus e a ação ordinária n.
0027812-80.2013.4.01.3400, com base em jurisprudência desta Corte
Superior acerca da possibilidade de litispendência entre Mandado de
Segurança e Ação Ordinária, na ocasião em que as ações intentadas
objetivam, ao final, o mesmo resultado, ainda que o polo passivo seja
constituído de pessoas distintas.
4. Percebe-se, pois, que a embargante maneja os
presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo
com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer
dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1006351-67.2018.8.26.0704/50000 - São Paulo - Voto no 43481 hb
7
inquinar tal decisum.
5.
Embargos
de
declaração
rejeitados.”
(STJ-
Primeira Seção, EDcl no MS 21.315-DF, J. 08.06.2016, Rel. Min. DIVA
MALERBI, Desembargadora Convocada do TRF 3a REGIÃO, DJe
15.06.2016).
4. O recurso, enfim, ainda que voltado ao desígnio
de prequestionamento, reveste-se de inescondível vocação infringente e
protelatória, na busca insustentável da revisão do julgamento
embargado ou de inócuo bis in idem do que já foi decidido em instância
de apelação.
5. Restam, assim, prequestionadas, decididas ou
superadas, nestes autos, todas as questões suscitadas e controvertidas,
na medida da pertinência e relevância que encerram para o thema
decidendum.
6. Isto posto rejeitam-se os presentes embargos de
declaração.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica